Tribunal: TJES
Processo: 0016456-97.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016456-97.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO TRANSPORTES LTDA

APELADO: CLARO S/A e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ESTABELECIMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA A PARTIR DO DESEMBOLSO. TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PROVIMENTO DE RECURSO. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu,
o Acórdão reformou, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso, sem estabelecer, no entanto, quais os índices aplicáveis.

III.
Impõe-se fixar o IPCA (
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), tendo em vista
que
“na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1632322/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/202
0).

IV.
Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios, nos termos da tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para

a omissão apontada, fixando o IPCA (
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,

SAULO TRANSPORTES LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5516041) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que conferiu provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 344/351)

interposto pelo Recorrente em face de
PULSO TELECOM e CLARO S/A.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que:
I) “
existe omissão do acórdão, pois não existe determinação expressa, sobre quais os índices que deverão ser usados no momento dos cálculos de atualização do valor objeto da condenação das rés”;
II)
“
note-se que a parte apelante, em suas manifestações recursais, foi vencedora na tese de responsabilidade solidária das rés, sendo que apesar do exposto, não houve majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos constantes da Lei de Ritos”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS DANOS CAUSADOS POR EMPRESA PREPOSTA. DEVER DE DILIGÊNCIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência pátria concernente à matéria controvertida nos autos estabelece que, “ainda que não seja diretamente responsável pelo dano suportado pelos apelados, a empresa intermediadora participa efetivamente da cadeia de consumo, possibilitando a realização do negócio e auferindo lucro com a operação, de modo que deve responder, solidariamente, perante os consumidores, nos termos do que dispõe o artigo 14 do CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso” (TJGO; Apelação (CPC): 01543160820178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019).

II.
In casu, os Contratos de Serviços (fls. 30/46) foram entabulados entre o Recorrente e a CLARO S/A, sendo que a mídia colacionada na fl. 131 demonstra que as faturas pagas pela Empresa Autora foram em benefício da Empresa Recorrida, restando indubitável a relação consumerista entre ambos, por intelecção dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor

III.
O artigo 14 da Lei nº 8.078/90 estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação do serviço, hipótese esta que incide nos autos sub examine

IV.
A Sentença objurgada deve ser reformada para se reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A, porquanto esta possui o dever de diligência sobre a fiscalização dos serviços prestados por seu preposto, não podendo ela ser afastada da relação consumerista controvertida, haja vista que, muito embora não tenha prestado o serviço diretamente, a Recorrida consignou o Contrato firmado com o Recorrente, bem como auferiu as prestações adimplidas pela Empresa Autora.

V.
O capítulo do decisum guerreado alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária também deve ser reformado, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

VI.
O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve recair sobre a data de citação da presente Ação, porquanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.977.698/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

VII.
“A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

VIII.
“As matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

IX.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida, para reconhecer a responsabilidade solidária da CLARO S/A pelos danos materiais suportados pelo Recorrente, invertendo os ônus sucumbenciais a fim de serem arcados integralmente pelas Empresas Demandadas, reformando ainda, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso.

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia
Terceira
Câmara Cível, denota-se necessário a reforma do Acórdão supramencionado, em virtude de omissão no estabelecimento do índice de correção monetária.

Em análise aos autos, verifica-se que o Acórdão reformou, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios e correção monetária, para que os juros de mora incidam a partir da data da Citação, e a correção monetária a partir de cada desembolso, sem estabelecer, no entanto, quais os índices aplicáveis.

Deste modo, impõe-se fixar o IPCA (
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), tendo em vista
que
“na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1632322/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/202
0).

Por outro lado, não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios, nos termos da tese fixada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.059
, no sentido de que
“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que
o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro parcial provimento aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, fixando o IPCA (
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)